Tribunal: TJBA
Processo: 8000882-70.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000882-70.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: JOCNEA PEREIRA COTIA

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

Direito administrativo e constitucional. Embargos de declaração. Servidor público. Contrato temporário. Verbas remuneratórias. Férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário. Direitos constitucionais. Inexistência de omissão, contradição ou erro material.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há erro material quanto à identificação da parte no dispositivo do acórdão; (ii) se há omissão quanto à análise das alegações de violação ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da legalidade administrativa.

Assiste razão ao servidor quanto à existência de erro material no dispositivo do acórdão embargado, que deve ser corrigido para constar que os honorários advocatícios foram majorados em favor do patrono da parte autora, e não da parte ré.

Não há omissão do julgado quanto à análise das alegações sobre o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o acórdão expressamente consignou que a administração pública não pode se eximir do pagamento de verbas constitucionalmente asseguradas sob o argumento de limitações orçamentárias. Não há violação ao princípio da separação de poderes, pois o Poder Judiciário, ao determinar o pagamento de verbas constitucionalmente garantidas, não está intervindo em critérios de conveniência e oportunidade da administração, mas assegurando o cumprimento da Constituição Federal.

Direitos como férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário são direitos sociais garantidos pela Constituição Federal a todos os trabalhadores, inclusive servidores públicos temporários, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração do servidor conhecidos e parcialmente providos apenas para corrigir erro material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000882-70.2023.8.05.0043; Embargante: MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS; Embargante: JOCNEA PEREIRA COTIA; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos opostos por JOCNEA PEREIRA COTIA apenas para corrigir erro material, e conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos embargos opostos pelo MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, 24 de Março de 2025.